Tribunal: TJES
Processo: 0012332-31.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Leve
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012332-31.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANESSA ASSIS DA SILVA BATISTA
APELADO: JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por VANESSA ASSIS DA SILVA BATISTA em face d
a r. sentença de fls. 64/64-v., prolatada pela Juíza
de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou improcedente a pretensão
punitiva estatal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolvendo
JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA pelos crimes previstos no art. 129, §9º e art. 147, ambos
Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06.

Em suas razões de fls. 66/68, a Recorrente
requer a reforma parcial da r. sentença, para que o denunciado seja condenado
pelo crime de lesões corporais.

Contrarrazões do Recorrido às fls. 71/72-v., pelo
desprovimento do recurso.

Contrarrazões do MP de 1º grau à
s fls. 85/89 (doc. 2834169), arguindo, preliminarmente, o não
conhecimento do recurso apresentado pela defesa da ofendida
. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Dispensada revisão

-ES, 8 de julho de 2022.

Desembargador(a)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por VANESSA ASSIS DA SILVA BATISTA em face da r. sentença de fls. 64/64-v., prolatada pela Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolvendo JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA pelos crimes previstos no art. 129, §9º e art. 147, ambos Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06.

Em suas razões de fls. 66/68, a Recorrente requer a reforma parcial da r. sentença, para que o denunciado seja condenado pelo crime de lesões corporais.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE LEGITIMIDADE RECURSAIS

Em contrarrazões, o MP de primeiro grau arguiu a preliminar de ausência de interesse e de legitimidade recursais em razão de: (i) a Recorrente não ter expressado interesse em recorrer da sentença; (ii) a Defensoria Pública não teria se habilitado nos autos na condição de assistente de acusação, não podendo recorrer.

Acontece que nos termos do disposto nos arts. 271 e art. 598 do CPP, a vítima, ainda quando não habilitada como assistente de acusação, pode interpor recurso, de forma supletiva, ou seja, quando não o fizer o titular da ação penal, como se deu no presente caso.

Fora isso, como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, após ser intimada, a vítima não manifestou "sua vontade em recorrer (fl. 76 – doc. 2355049) – mesmo porque, provavelmente nada lhe foi perguntado nesse sentido, tendo-lhe sido dada apenas ciência da sentença absolutória". O que importa juridicamente é que, no prazo previsto para interposição do recurso, a Defensoria Pública o fez na condição de representante da vítima e não de assistente de acusação. E, como já destacado acima, a vítima tem legitimidade pra recorrer quando o MP ficar inerte.

Portanto e sem maiores delongas, REJEITO as preliminares arguídas.

É como voto.

MÉRITO

Da narrativa dos autos exsurge que:

no dia 29 de abril de 2018, por volta de 01h da madrugada, na residência da vítima, localizada na Avenida Santa Leopoldina, n° 2220, Condomínio Vila Mar, Ed. Peridoto, apt. 202, 6a Etapa, Praia de Itaparica, neste Município, neste Município, o denunciado, consciente e voluntariamente, ofendeu a integridade física, causando lesões corporais, bem como fez promessa de mal injusto e grave a sua ex-companheira VANESSA ASSIS DA SILVA BATISTA, conforme teor do BU no 36046243. Relatam os autos que, na data e hora supramencionadas, a vítima chegou em casa, ocasião em que foi surpreendida com a presença do denunciado dentro do apartamento, sendo que o mesmo não possuía as chaves do imóvel e também não foi identificado nenhum sinal de arrombamento no local. Ato contínuo, o denunciado deu início a uma discussão, visto que a vítima havia esquecido o celular em casa, sendo que, no período em que o denunciado esteve no apartamento, presenciou o aparelho sinalizando o recebimento de várias mensagens, momento em que o denunciado passou a exigir que a vítima desbloqueasse o celular, a fim de que ele pudesse ler as mensagens. Ocorre que, diante da negativa da vítima, o denunciado se exaltou e passou a agredi-la fisicamente, desferindo-lhe um soco na boca, lesionando-a, causando-Ihe Iesão contusa em Iábio superior, escoriações discretas no pescoço, conforme teor do Laudo de Lesões Corporais de fls. 28.

O laudo apresentado indica que a vítima apresentava as lesões acima indicadas e, pelas palavras da vítima na fase inquisitiva, essas lesões teriam sido causadas pelo Recorrido.

Reiteramos em nossos julgados, em diversas ocasiões, que a palavra da vítima assume relevo destacado nos casos de violência doméstica justamente pela clandestinidade com que os atos são praticados e pela própria dinâmica da vida sob um mesmo lar. Porém, a presente ação penal traz uma narrativa de que o Recorrido teria ingressado no condomínio da Recorrente quando já estavam separados e, ainda, ele não disporia das chaves para acesso. Apesar de tudo, ao chegar em casa, a vítima encontrou o Recorrido dentro do imóvel.

Não há nos autos nenhuma fala do porteiro, nenhuma requisição de registro de câmeras de acesso, ou depoimento de vizinhos que pudesse ter ouvido barulhos de entrada de alguém que não tinha chaves para entrar no imóvel. Fora isso, a vítima não compareceu em Juízo para confirmar suas declarações anteriormente dadas nem explicar a dinâmica da briga havida de maneira a justificar as lesões indicadas no laudo apresentado.

Em seu depoimento apresentado à autoridade policial, o Recorrido disse que depois do suposto desentendimento, os dois teriam voltado a se relacionar. Sabemos que o ciclo de violência permite essas idas e vindas mesmo depois de episódios de agressão, mas era preciso que houvesse explicação dessa dinâmica em Juízo para que a condenação tivesse suporte crível.

Apesar disso, a vítima não compareceu aos autos e sequer apresentou justificativa. Fosse o caso de ter receio de comparecer em Juízo e encontrar o Recorrido, poderia tê-lo manifestado à Defensoria, ao Juízo, ao Ministério Público. Mas, o não comparecimento foi desacompanhado de qualquer motivação. Nesse sentido,

O fato de as provas colhidas extrajudicialmente terem sido submetidas ao contraditório, na fase judicial, não autoriza que a condenação esteja apenas nelas lastreada, em razão da vedação expressa do art. 155 do Código de Processo Penal (AgRg no REsp 1385238/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 17/06/2016). (HC n. 695.757/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Diante do exposto, não há nestes autos provas suficientes para condenação do Recorrido, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS EM JUÍZO. ACERVO PROBATÓRIO INCONSISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato de as provas colhidas extrajudicialmente terem sido submetidas ao contraditório, na fase judicial, não autoriza que a condenação esteja apenas nelas lastreada, em razão da vedação expressa do art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes STJ.

2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.